Tribunal: TJSP
Processo: 2243364-33.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESCARACTERIZAÇÃO DE ELEMENTOS DE IMAGEM - TUTELA INICIAL DEFERIDA.
I. CASO EM EXAME:
1- Agravo que objetiva a reforma da r. decisão que deferiu a liminar para que a recorrente se abstenha, de forma imediata, de utilizar a marca "Ipiranga" e quaisquer elementos visuais, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM

Ementa:

DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESCARACTERIZAÇÃO DE ELEMENTOS DE IMAGEM - TUTELA INICIAL DEFERIDA.
I. CASO EM EXAME:
1- Agravo que objetiva a reforma da r. decisão que deferiu a liminar para que a recorrente se abstenha, de forma imediata, de utilizar a marca "Ipiranga" e quaisquer elementos visuais, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se a possibilidade de revogar a decisão que deferiu a liminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Reconsideração da decisão agravada. Tutela posteriormente deferida. Perda do objeto do agravo.
IV. DISPOSITIVO:
4. Recurso prejudicado.